Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700134-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELIA VIEIRA LOPES AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCÉLIA VIEIRA LOPES, em favor do paciente IGOR GUSTAVO DA SILVA AMORIM, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal de Taguatinga. A impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso desde 17/10/2023, configurando constrangimento ilegal ao direito de ir e vir decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa. Aduz que não há previsão para o encerramento do inquérito policial. Informa que o pedido de liberdade do paciente foi indeferido sob fundamentação genérica e baseada em repercussão já inexistente. Defende que o artigo 501 do CPP fixa prazo de 81 dias para o término da instrução criminal, caso o acusado esteja preso Aponta que o paciente é primário, de bons antecedentes, proprietário de casa própria, com família residente nesta Capital e com domicílio fixo. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para o relaxamento da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria, gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. De acordo com a denúncia, oferecida em 24/10/2023, no dia 16 de outubro de 2023, por volta de 23h, no estacionamento localizado na SQS 413, Asa Sul, nesta capital, paciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas outro indivíduo e com um terceiro não identificado, valendo-se de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito de todos, o veículo Renault Kwid, placas PBB 6813/DF, e outros bens que estavam no interior do automóvel, tal como o aparelho celular, marca LG, modelo LG K12 Prime, cor preta, todos de propriedade de Valbértison Braga de Oliveira. Os denunciados se dirigiram ao local do assalto fazendo uso do veículo Fiat/Idea, cor cinza escuro, o qual era conduzido por um terceiro autor não identificado. No local, eles avistaram o veículo Renault Kwid, placas PBB 6813/DF, oportunidade em que o interceptaram, impedindo, assim, sua saída. Em seguida, os denunciados desembarcaram do Fiat/Idea e, estando um deles com arma em punho, abordaram a vítima, que estava na direção do Renault Kwid e, apontando o artefato bélico em direção à ela, disse: "Perdeu, perdeu, desce do carro". A vítima, de pronto desembarcou do seu veículo e virou de costas acatando determinação do autor que empunhava a arma de fogo. Após, os autores embarcaram no automóvel e, tendo um deles assumido a direção, empreenderam fuga do local. Policiais militares em patrulhamento rotineiro, cientificados do roubo via rede da PMDF, deslocaram a viatura (VTR 4337) para a DF 001, rota de fuga costumeira de criminosos, avistam o veículo Renault Kwid e efetuaram a abordagem aos seus ocupantes, oportunidade em que confessaram a prática do roubo do automóvel e dos bens que se encontram no seu interior. Na ocasião, PETER indicou que IGOR foi o responsável por dar voz de assalto para a vítima, ao passo que este último respondeu que a arma (revolver TAURUS calibre .38), usada no crime, estava no porta luvas. Os policiais apreenderam a arma de fogo, prenderam os denunciados em flagrante delito e os encaminharam para a Delegacia. A vítima reconheceu o paciente e o outro indivíduo como autores do roubo, narrando que o paciente portava a arma de fogo e anunciou o assalto. O paciente foi denunciado pela conduta tipificada no artigo 157 §2°, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Dessa forma, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Cumpre destacar que o paciente possui condenação definitiva pelo mesmo tipo penal (roubo agravado - 0116302-10.2017.8.13.0704) e estava em cumprimento de pena na data dos fatos narrados. Portanto, o perigo do estado de liberdade está demonstrado nos autos. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I e II, do CPP. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. As alegadas condições subjetivas não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no seguinte precedente: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não submetido, ao juízo de origem, o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. [...] 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a habitualidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpus admitido parcialmente. Ordem denegada. (Acórdão 1684353, 07107487820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública. Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior recentemente julgado e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1760674, 07367759820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, como bem pontuado no r. parecer do Ministério Público nos autos principais (ID. 55232515 - Pág. 355 - 0720607-58.2023.8.07.0020), “a instrução já foi encerrada, com a oitiva de testemunhas e interrogatório de todos os réus, encontrando-se o feito na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Assim, incide no caso o disposto no enunciado no 52 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”. Assim, em análise preliminar, não se verifica o alegado excesso de prazo, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva até que sejam esclarecidos os detalhes do trâmite processual. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.